Tribunal: TJMT
Processo: 1001435-89.2017.8.11.0009
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001435-89.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANDERLI FERNANDES DE MOURA FREIRE - CPF: 019.843.351-46 (APELANTE), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO DE TERCEIRO – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – LEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do entendimento jurisprudencial, aquele que não é titular da unidade consumidora não possui legitimidade para propor demanda visando à religação do fornecimento do serviço cortado por inadimplemento, tendo em vista que a responsabilidade pelas faturas é do consumidor que contrata o serviço junto à concessionária, em razão do caráter pessoal da obrigação, que se perfectibiliza mediante contrato.

Na hipótese, é incontroverso que as faturas discutidas que geraram o corte no fornecimento de energia elétrica estão em nome de terceiro (
Pedro Paes Camargo
) e não da Apelante, razão pela qual deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001435-89.2017.8.11.0009

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VANDERLI FERNANDES DE MOURA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Em suas razões, a Apelante alega que
o feito deveria ser julgado procedente, uma vez não se está discutindo a validade ou não dos débitos em nome de terceiro, mas sim a reparação moral pela não reativação do fornecimento de energia elétrica por conta de existência de débitos em nome de terceiro em data pretérita.

Ressalta que é evidente sua legitimidade ativa, uma vez que além de ser locatária do imóvel, foi quem efetivamente sofreu os danos causados pela Apelada.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja reconhecida sua legitimidade e, consequentemente, determinado o prosseguimento do feito.

Contrarrazões no ID. 117884992.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Apelante
VANDERLI FERNANDES DE MOURA
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face da Apelada
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
alegando que reside em num sítio localizado na Comunidade Nova Galileia, na cidade de Colíder, cuja Unidade Consumidora n.o 6/517253-1, está registrada em nome de Pedro Paes de Camargo, proprietário do imóvel.

Aduziu que, embora as contas de energia estejam registradas em nome de terceiro, é a responsável pelo pagamento na condição de locatária do bem. Prosseguiu relatando que a fatura de 05/2017 é abusiva porque está muito além da média real de consumo, motivo pelo qual procurou a Concessionária de energia elétrica, a fim de solucionar o equívoco.

Afirmou que a Apelada enviou um de seus funcionários que, ao chegar na Unidade Consumidora, “
tirou algumas fotos e informou que retornaria em até 90 dias e que durante esse prazo a Apelante não precisaria pagar a conta, e que eles constatariam o defeito
”.
A despeito disso, antes do término do prazo mencionado, teve o fornecimento de energia suspenso, razão pela qual se viu obrigada a retirar o dinheiro programado para quitar despesas fundamentais para quitar o débito e restabelecer o fornecimento dos serviços.

Forte nesses argumentos, pugnou pela condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Citada, a Requerida/Apelada apresentou contestação no ID 117884966 e alegou, preliminarmente, ilegitimidade ativa
ad causam;
no mérito, em síntese, defende a inocorrência de ato ilícito, sob o argumento de que agiu no exercício regular de seu direito ao suspender o fornecimento de energia, já que a Unidade Consumidora se encontrava com faturas vencidas e não pagas.

Após a impugnação, o Juiz de primeiro grau
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, o que deu azo a interposição deste recurso.

Conquanto as alegações despendidas pela Apelante, razão não lhe assiste, eis que
a natureza do contrato de fornecimento de energia elétrica é de obrigação
propter personam
, atraindo como partes da relação obrigacional os partícipes do contrato, que se resume em: Concessionária e o usuário cadastrado no sistema da fornecedora do serviço, ou seja, aquele que subscreveu o respectivo instrumento contratual.

O art. 2.o, inciso XVII, da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, esclarece quem é o consumidor do serviço:

“XVII – consumidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, legalmente representada, que solicite o fornecimento, a contratação de energia ou o uso do sistema elétrico à distribuidora, assumindo as obrigações decorrentes deste atendimento à(s) sua(s) unidade(s) consumidora(s), segundo disposto nas normas e nos contratos”.

O contrato de adesão previsto no Anexo IV da referida resolução, em seu item 6, cláusula 3.a, prevê a obrigação de o consumidor manter os dados cadastrais da unidade consumidora atualizados junto à distribuidora, especialmente quando da mudança de titular, solicitando a alteração da titularidade ou o encerramento da relação contratual, se for o caso.

Nessa mesma linha de pensamento, é entendimento dominante no STJ e nos demais Tribunais estaduais que aquele que não é titular da unidade consumidora não possui legitimidade para propor demanda visando à religação do fornecimento do serviço cortado por inadimplemento, tendo em vista que a responsabilidade pelas faturas é do consumidor que contrata o serviço junto à concessionária, em razão do caráter pessoal da obrigação, que se perfectibiliza mediante contrato.

Acerca do tema, colaciono os seguintes
julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DE TERCEIRO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. LOCATÁRIAS. ILEGITIMIDADE.

1. O entendimento consolidado nesta Corte é de que "o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem" (AgRg no REsp 1256305/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011).

2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a responsabilidade do locatário para o pagamento da tarifa de energia não o legitima a discutir perante a concessionária a fruição do contrato respectivo (de fornecimento de energia). Precedentes.

3.
In casu
, os agravantes, na condição de locatários, deixaram de providenciar a mudança da titularidade do contrato do serviço em comento (fornecimento de energia elétrica) e a pendência de pagamento da(s) conta(s), ocorrida na fluência da locação, ensejou o corte (de energia) da unidade.

4. Agravo interno desprovido
. (STJ. AgInt no AREsp 1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 09/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO EM NOME DE TERCEIRO ILEGITIMIDADE ATIVA. Na esteira do entendimento dominante no STJ e nesta Corte, aquele que não é titular da unidade consumidora não possui legitimidade para propor demanda visando à religação do fornecimento do serviço cortado por inadimplemento, tendo em vista que a responsabilidade pelas faturas é do consumidor que contrata o serviço junto à concessionária, em razão do caráter pessoal da obrigação, que se perfectibiliza mediante contrato. Descabe pleitear direito alheio em nome próprio (art. 6o do CPC). Apelação desprovida.
(TJRS – Apelação Cível 70083453365. Rel. Des. Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 29/01/2020, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO DE TERCEIRO – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – ILEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. Não possui legitimidade ativa a parte que pretende a declaração de inexistência de débito de consumo de energia elétrica do qual não é usuário, pois a obrigação não é
propter rem
, mas pessoal, isto é, de quem efetivamente se utiliza do serviço.
(TJMT. Apelação Cível 00002374620128110094. Rel. Des. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/05/2021, 2.a Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE ATIVA. A responsabilidade pelo pagamento do serviço de fornecimento de energia elétrica é em razão da pessoa que contratou o serviço (
propter personam
) não em razão do imóvel (
propter rem
). Desta forma, somente quem contratou o serviço da concessionária de energia elétrica tem legitimidade ativa para discutir a dívida frente à ré. No caso, os documentos de fls. 16/17 e 29/30 comprovam que a unidade consumidora está registrada em nome de terceiro que não faz parte da lide. Via de consequência, não tem parte autora legitimidade para discutir débito em nome de terceiro. Destaca-se que, apesar do contrato de locação juntado às fls. 14/15 ter sido firmado entre a parte demandante e a suposta proprietária do imóvel, o documento sequer está devidamente registrado e a alteração da titularidade do imóvel não foi comunicada à concessionária, de modo que não possui o condão de dar ao autor a legitimidade para postular em juízo. AÇÃO EXTINTA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO
. (TJRS. Apelação Cível 70084961788. Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 10/08/2021, 2.a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2021).

Como já registrado, na hipótese dos autos, é incontroverso que as faturas discutidas que geraram o corte no fornecimento de energia elétrica estão em nome de terceiro (
Pedro Paes Camargo
) e não da Apelante.

Assim, está caracterizada a ilegitimidade
ad causam
da parte autora/apelante, pois incabível pleitear direito alheio em nome próprio, excetuado dispositivo legal em contrário, consoante dispõe o art. 18 do CPC.

Nesse passo, considerando a ilegitimidade ativa da Apelante para ajuizar a demanda em seu nome, deve ser mantida a sentença de extinção do feito.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a sentença vergastada.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022